Tribunal: TJSP
Processo: 1002044-02.2021.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse de bem imóvel – Pedidos julgados improcedentes – Recurso exclusivo dos réus – Requerimento de revogação da gratuidade processual concedida aos autores – Descabimento – Preenchimento dos requisitos legais e constitucionais para concessão do benefício – Ônus do impugnante de provar que a parte contrária pode arcar com as custas e despesas processuais

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse de bem imóvel – Pedidos julgados improcedentes – Recurso exclusivo dos réus – Requerimento de revogação da gratuidade processual concedida aos autores – Descabimento – Preenchimento dos requisitos legais e constitucionais para concessão do benefício – Ônus do impugnante de provar que a parte contrária pode arcar com as custas e despesas processuais – Ônus não desincumbido – Alegação de omissão quanto aos pedidos de proteção possessória, de indenização e de condenação ao pagamento de multa formulados em contestação – Omissão verificada – Art. 556, CPC, que permite a formulação de referidos pedidos contrapostos em ação possessória – Sentença anulada para que não se configure supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição – Recurso parcialmente provido.